Tribunal: TJSP
Processo: 2292550-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2292550-98.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é impetrante
SANTIAGO PASQUETTE PERES e Paciente APARECIDO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292550-98.2020.8.26.0000 -Voto no 53.393
2
HABEAS CORPUS No 2292550-98.2020.8.26.0000
COMARCA DE PIRACICABA - 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DR. SANTIAGO PASQUETTE PERES
PACIENTE: APARECIDO DE ALMEIDA
V O T O No 53.393

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado em benefício de APARECIDO DE ALMEIDA, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal derivado de se encontrar preso, desde que
foi autuado em flagrante delito, por roubo qualificado (emprego de arma de
fogo), prisão essa posteriormente convertida em preventiva. O impetrante
diz que estão ausentes os requisitos que poderiam dar ensejo à medida
excepcional, salientando, ademais, que a decisão que decretou o
encarceramento careceria de adequada fundamentação. Alega que a prisão
é medida desproporcional, porque, se condenado, ALMEIDA dificilmente
ficará preso no regime fechado, uma vez que ele é primário. Por todas
essas razões, pede a soltura do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292550-98.2020.8.26.0000 -Voto no 53.393
3
Denegada a liminar, o feito foi regularmente
processado.
É o relatório.
Ninguém duvida que é o Juiz do processo, em
razão da sua maior proximidade com os acontecimento e com os seus
protagonistas, quem tem melhores condições de avaliar a conveniência, ou
não, de prender, ou de manter encarcerado, quem - como o paciente -
esteja sendo acusado da prática de crime infamante, cuja natureza (roubo
qualificado) desaconselha que o agente criminoso seja tratado com
leniência. Assim, em princípio, devem prevalecer as razões que motivaram a
decretação da prisão do paciente.
E, conforme o entendimento pretoriano de todos
conhecido (que permanece vivo porque a Lei no 12.403, de 4 de maio de
2011, apenas acrescentou nova hipótese de decretação da prisão
excepcional, relacionada com o descumprimento das obrigações impostas
por qualquer das outras medidas cautelares), justifica-se a decretação da
prisão preventiva do agente criminoso sempre que estiverem presentes as
hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal, como ocorre no caso
sub judice.

Ao que consta, ALMEIDA invadiu a casa
comercial de Wilian Terotian Pereira Nishiyama e, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu R$ 300,00 que estavam
no caixa.
Assim, perdem relevo as proclamadas - mas não
demonstradas - condições pessoais favoráveis a ALMEIDA, que, no
entender do impetrante, justificariam ser ele agraciado com a liberdade
provisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2292550-98.2020.8.26.0000 -Voto no 53.393
4
No mais, a medida excepcional se justifica, não
só para a garantia da ordem pública, em face da natureza e da gravidade do
crime atribuído ao paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei Penal. O
conceito de ordem pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça
Criminal, e a estabilidade do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é
dever do Judiciário garantir a ordem pública, vale dizer, a segurança social,
embora isto, às vezes, possa implicar até mesmo na tomada de medidas
extremas, como a restrição da liberdade de alguém, desde que essa pessoa
não se mostre em condições de participar da vida em sociedade, como é o
caso de ALMEIDA, em relação a quem seriam insuficientes quaisquer das
outras medidas cautelares, que não a prisão, agora previstas pelo Estatuto
de Rito.

De resto, ao revés do que sustenta o postulante,
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se
convenientemente fundamentada, como se infere da sua simples leitura (fls.
66/67).
Nestas condições, DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator